Tribunal: TJMT
Processo: 1010073-10.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010073-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[QUEILIS SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 020.787.231-77 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), THAYLON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 073.243.441-60 (APELANTE), QUEILIS SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 020.787.231-77 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZAÇÃO PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA - CAUSA MADURA ART.1013
§3º DO NCPC - TABELA APLICADA EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. Recurso conhecido e provido, reformada a parte da sentença que julgou o apelante carecedor e, imiscuindo em relação ao mérito, ação julgada procedente com as cominações acessórias pertinentes.

(1) – Em regra a ausência de prévio requerimento administrativo caracteriza ausência de interesse de agir impondo a extinção da ação, sem julgamento do mérito. Contudo, se a parte requerida apresenta defesa de mérito, contestada a ação, caracterizado está o interesse de agir do acidentado que pretende a indenização correspondente. Precedentes do STF.

(2) – Estando a causa apta ao julgamento meritório, reformando a sentença que a extingue sem julgamento do mérito, pode prosseguir no julgamento sem que cause ofensa aio duplo grau de jurisdição ou supressão de instância, como bem definido no § 3º, do artigo 1.013 do CPC.

(3) -
Comprovado o acidente, a lesão e o nexo causal, aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: - Lesão neurológica- R$ 13.500,00 x 100% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta de um dos membros superiores) x 100% (perda de repercussão prevista na perícia função neurológica) = R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THAYLON PEREIRA DE SOUZA
contra a sentença de ID:
113682552
, proferida pelo Juízo de Direito da 3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº
1010073-10.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou extinta a presente lide, sem resolução de mérito, por ausência de interesse jurídico uma vez que não comprovou pretensão resistida, face não ter feito o pedido administrativo previamente, art. 485, VI do NCPC. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razoes de ID: 113682555, alega : (i) que não resta configurada inépcia da inicial pois está em total sintonia com os arts. 319 e 320 do NCPC; (ii) que consta dos autos extrato do requerimento, não recebido de forma maliciosa pela requerida; (iii) que consta dos autos prova documental devida, documentação médica hospitalar, boletim de ocorrência, nexo causal demonstrado; Pugnando ao final pelo provimento do apelo, anulando a sentença guerreada e retorno ao primeiro grau para o seu devido prosseguimento.

Contrarrazões de ID: 113682563, rebatem a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THAYLON PEREIRA DE SOUZA
contra a sentença de ID:
113682552
, proferida pelo Juízo de Direito da 3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº
1010073-10.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou extinta a presente lide, sem resolução de mérito, por ausência de interesse jurídico uma vez que não comprovou pretensão resistida, face não ter feito o pedido administrativo prévio, art. 485, VI do NCPC. Condenou, ainda, o autor vencido ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Primeiramente, quanto à
necessidade do requerimento administrativo prévio
junto a Instituição Financeira ou não, para postular pagamento de seguro DPVAT, é sabido que o ordenamento jurídico pátrio não impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio; assim, a vítima de acidente de trânsito não está obrigada a se submeter primeiramente à instância administrativa para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A Constituição da República de 1988 adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no seu artigo 5º, inciso XXXV. Assim, o esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação.

A esse respeito:

“Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF).” (Ap, 121358/2013, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/04/2014, Data da publicação no DJE 25/04/2014)

“A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, garantia constitucional prevista pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Assim, o aludido dispositivo constitucional assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, sendo desnecessário o trâmite administrativo, ou seu esgotamento, para cobrança judicial da indenização do seguro DPVAT. Não se fala em cerceamento de defesa quando a sentença é escudada em prova documental apta a solucionar a controvérsia posta sob o crivo do órgão jurisdicional. O Laudo do IML, realizado por médico legista da Polícia Judiciária Civil tem Fé Pública, sendo desnecessária a realização nova perícia.” (Ap, 39684/2010, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/06/2010, Data da publicação no DJE 23/06/2010)’.

Certo que, em parte residiu posicionamento jurisprudências em sentido contrário mais continuo firme em meu posicionamento.

Desse modo, em razão do preceito constitucional, o apelante teoricamente não estava obrigado a percorrer a via administrativa previamente para manejar o pleito judicial. Fato este questionável diante de que em 03/09/2014; julgado pelo C. STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (“iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais...”

Outros julgados da mesma Corte externaram o mesmo entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 824.712-MA, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 19/05/2015).

Quanto a cobrança do seguro obrigatório de acidente de trânsito – DPVAT, especificamente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 839.353- MA, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgado em 04/02/2015).

Sendo assim presente contestação de mérito no feito em questão, está caracterizada a resistência da Seguradora, e justificado o interesse de agir do requerido apelado.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para admitir, no caso em comento, interesse e legitimidade do autor na prestação jurisdicional requerida.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Conhecido e provido o recurso,
comprovado o interesse de agir de parte apelante, anulo a sentença e passo à análise do mérito, pelo princípio da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Além disso, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, estando a causa devidamente instruída e apta para o julgamento deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância a nova sistemática processual.

Assim sendo, encontra-se demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultaram as lesões que culminaram em invalidez permanente total com periciado 100% comprometimento neurológico, laudo de ID: 113682535; de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Contudo, de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474.

Confira-se.

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

O valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial.

Neste particular, a perícia médica judicial citada concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente total da
função neurológica
, quantificada em 100% (cem por cento)

Nessa senda, percebe-se que o expert informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar a lesão que causou a invalidez na parte apelante.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em invalidez permanente parcial incompleta, de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma da lesão conforme atestada na perícia.

Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

- Lesão neurológica- R$ 13.500,00 x 100% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta de um dos membros superiores) x 100% (perda de repercussão prevista na perícia função neurológica) = R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A conclusão que se chega, no caso em apreço, é que o autor, em face do acidente de automóvel que sofreu, comprovado, ainda, o nexo de causalidade, para o caso em comento, deve ser agraciado pela sentença em seu grau máximo, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

No que tange aos acréscimos legais, a correção monetária, este deve ser a partir da data do sinistro, em consonância com Súmula 43 do STJ. Por outro lado, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, consoante o tema 405 do Código Civil

Da mesma forma, já decidiu inúmeras vezes este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- NEXO DE CASUALIDADE - COMPROVADO -
INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$13.500,00 - APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.482/2007 - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - ART. 405 DO CC -CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA Nº 43 DO STJ - EFETIVO PREJUÍZO - DATA DO SINISTRO
- HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
No que diz respeito aos juros de mora em ações indenizatórias de DPVAT, devem prevalecer os legais, contados a partir da data da citação na ação judicial, conforme art. 405 do Código Civil. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula nº 43 do STJ
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 76194/2010, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 06.10.2010)
(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ EM CARÁTER PERMANENTE CARACTERIZADA –
VALOR INDENIZÁVEL R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO
– RECURSO DESPROVIDO. Presente nos autos prova do gasto da vítima de acidente de trânsito com despesas suplementares (medicamentos), faz jus ao recebimento do seguro pleiteado, a fim de ser reembolsada dos prejuízos decorrentes do infortúnio. É devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente da vítima em R$13.500,00, em virtude de acidente automobilístico ocorrido na vigência da Lei n.º 11.482/07.
A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ
.” (TJ-MT, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 102592/2010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 14.12.2010)
(grifo nosso)

Quanto o bastante.

Com as considerações acima,conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer o interesse do apelante interesse e legitimidade para a cobrança do seguro em questão. De conseqüência, com arrimo no artigo 1.013, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, incursionando em relação ao mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a apelada (seguradora) ao pagamento do valor máximo prescrito, no montante der R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido da correção monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro (Súmula 43 STJ) e juros legais de 1% ao mês contados a partir da citação, (art. 405 CC). Em atendimento ao princípio de sucumbência, condeno a apelada (seguradora) nos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta, dentro do que estabelece o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022